Tribunal: TJDFT
Processo: 0004803-79.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004803-79.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão no despacho de id 11774758 desta relatoria, confirmada pelo acórdão em sede de embargos de declaração interpostos contra acórdão em agravo interno, de id 17774810, do Desembargador Roberval Casemiro Belinati, relator designado, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Em face do julgamento definitivo do RE 870.947/SE, o exequente foi intimado acerca do prosseguimento do feito (id 17406433). Ao id 17782659, o SINDIRETA solicitou a prorrogação de prazo, por mais 10 (dez) dias, para se manifestar no feito. A relatoria destes autos deferiu o pedido do exequente (id 17808287), porém concedeu ao Distrito Federal igual prazo para manifestação (paridade de armas). O exequente requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 11774758; b) a apreciação do recurso interposto no ID 11774750 - Pág. 2-6, eis que a decisão embargada está em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes CLAUDIA DE ANDRADE SANTOS, CLAUDINA MAGALHÃES DOURADO BRANDÃO, CRISTINA DE ARAUJO TAVARES, DANIELA FERNANDES MARTINS DOS ANJOS, DENISE DE BARROS PEREIRA FERNANDES e EDILENE PEREIRA DE SOUSA SILVA, haja vista o saneamento do feito conforme decisão constante do ID 11774731; d) a expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios e aditivo contratual ora juntados; e) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11774743 Págs. 2 - 3, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11774726 (DIRCE MARIA DE ALMEIDA e DOMINGOS ALVES DA COSTA), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento), não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes e f) a fixação dos honorários da presente execução. Informa ainda o SINDIRETA que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107 para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 11774758 e defiro o regular prosseguimento do feito. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição id 18103925. I. Brasília, 28 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador